Tribunal: TJDFT
Processo: 0708672-06.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708672-06.2022.8.07.0004 RECORRENTES: JORGE ALVES COSTA, MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO RECORRIDO: EWERTON SOARES DE OLIVEIRA, JULIA SOLANGE SOARES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CULPA NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO. 1 – Responsabilidade civil. Ato praticado por advogado no exercício da função. A responsabilidade civil dos advogados por atos praticados na representação de seus clientes em juízo é subjetiva. Necessária, portanto, a demonstração de dolo ou culpa na condução do feito, nexo causal e dano à parte representada no processo. 2 – Atuação dos advogados. Culpa não demonstrada. As provas do processo demonstram a atuação regular dos réus, advogados contratados pelos autores, até a extinção do processo, que se deu em razão de pedido de desistência dos próprios autores. Ausente, portanto, a culpa. Sem demonstração dos pressupostos da responsabilidade civil, rejeita-se a pretensão indenizatória. 3 – Recurso conhecido, mas não provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso III, e 14, caput e § 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 32 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) e 667 do Código Civil, sustentando a existência de responsabilidade dos recorridos, ante a comprovação de falta de diligência de sua parte enquanto advogados na ação de rescisão contra a construtora, razão pela qual estaria configurado o descumprimento do dever de informação e a falha na prestação do serviço; b) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, pugnando pela condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização pelos prejuízos causados. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso III, e 14, caput e § 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 32 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) e 186, 187, 667 e 927, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Não há demonstração de descuido ou falta de zelo dos réus na condução do feito. Os documentos de ID. 59198850, 59198851 e 59198852 demonstram a atuação diligente dos réus até a extinção do processo, que se deu em razão de pedido de desistência dos próprios autores (ID. 59198852 – pág. 62). A alegação de ausência de anuência ao pedido de desistência vai de encontro às provas do processo. Em contestação, os réus sustentam que os autores compareceram ao escritório de advocacia deles e informaram o desinteresse na continuidade da demanda, pois estavam em tratativas para receber o imóvel junto à Construtora Tenda S.A, e temiam que a existência do processo pudesse interferir na negociação. Tal tese é corroborada pelo documento de ID. 59198822 – pág. 99, com data posterior à desistência, do qual consta negociação do primeiro autor com preposto da construtora Tenda S.A. para realização de reparos no imóvel e entrega das chaves. Caberia aos autores comprovarem a sua versão dos fatos, ônus do qual não se desincumbiram (art. 373, inciso I, do CPC). Não há elementos mínimos de convicção que indiquem a atuação de ofício dos réus, que culminou na extinção do processo por eles patrocinado. Não se pode presumir que o fato ocorreu, mormente porque, além da responsabilidade civil, a conduta ensejaria a responsabilidade criminal dos advogados, por patrocínio infiel, nos termos do art. 355 do Código Penal. Assim, sem demonstração dos pressupostos da responsabilidade civil, rejeita-se a pretensão indenizatória, pelo que deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos iniciais (ID 62617999 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024